Tribunal: TJDFT
Processo: 0701689-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701689-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME AGRAVADO: ERLI VIEIRA DA SILVA D E S P A C H O Defiro o pleito requestado na petição de ID 70847757, notadamente no que concerne à restituição de eventual prazo que se encontrasse em curso em 6/4/2025, data do óbito do patrono anterior. Saliento que, havendo prazo em curso naquela data, a restituição do prazo será parcial e contabilizada a contar do primeiro dia útil posterior ao óbito, tal qual solicitada. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator